Tribunal: STF
Processo: RE 677547
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA LEI 10.790/2003 E DOS FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, PARA, NESTE PONTO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.